Tribunal: TJDFT
Processo: 0766080-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MERO CONSECTÁRIO LÓGICO. DESNECESSIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, vinculados ao pagamento de abono de permanência. Sustenta a parte autora que a sentença excluiu indevidamente o direito ao reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário, pugnando pela reforma.

2. Contrarrazões apresentadas (ID 49496615). A ré pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

3. A matéria recursal limita-se ao reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário/ gratificação natalina. O direito da autora/recorrente não foi reconhecido na origem, no pressuposto de que não foi deduzido pedido específico, embora incluído o valor do efeito reflexo em sua planilha de cálculos.

4. Nos termos do art. 114, da Lei Complementar 840/11, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, redação da Emenda Complementar 41/2003, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. E em face do desconto de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário (ID 49496240, Pág. 14-15), configura-se que é devida a sua restituição à servidora.

5. Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).

6. Nesse contexto, prescinde de pedido específico o reconhecimento do direito da autora/recorrente ao reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário/gratificação natalina, porquanto se trata de mero consectário lógico do reconhecimento do direito ao abono de permanência. Com efeito, a inclusão de tais verbas no valor da condenação não viola os princípios da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492, do CPC.

7. Por conseguinte, a sentença merece parcial reforma, para a inclusão de R$805,02 (oitocentos e cinco reais e dois centavos) no valor da condenação, totalizando R$3.301,53 (três mil trezentos e um reais e cinquenta e três centavos). No mesmo sentido: TJDFT, acórdão no 1756343, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da condenação para R$3.301,53 (três mil trezentos e um reais e cinquenta e três centavos). Mantidos os demais termos, inclusive critérios de atualização monetária.

9. Sem honorários, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.